Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-19.2021.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001678-19.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 127.807.947-55 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSELY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.181.794-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARQUES ALEIXO - CPF: 024.784.235-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMBOSCADA] – RECORRENTE PRONUNCIADO – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFCADORAS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ, TJMT E TJDF - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO TORPE – SENTIMENTO DE POSSE – ARESTO DO TJMT – EMBOSCADA – RECORRENTE ESCONDIDO ESPERANDO A VÍTIMA – ENTENDIMENTO DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS -
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000)

“
A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE nº 20080310050138).

“O sentimento de posse pode ser considerado motivo torpe, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença”
(TJMT, N.U 1001310-75.2022.8.11.0000).

A
“qualificadora da emboscada ocorre quando o agente aguarda escondido a vítima para matá-la”
(TJMT, RSE N.U 1016633-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso conhecido, mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001678-19.2021.8.11.0033 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE(s):
CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE nº 1001678-19.2021.8.11.0033), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e a emboscada] – art. 121, § 2º, I e IV do CP- (ID 201398747).

O recorrente sustenta que: 1) “
carece de provas que comprovem qualquer envolvimento do assistido no delito
”; 2) as qualificadoras [motivo torpe e a emboscada] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 201398762).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 201398765).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA O ACUSADO COMO SENDO O AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA NA INTEGRALIDADE, PARA O FIM DE QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 208252675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 19 de setembro de 2021, por volta da meia noite, na via pública, notadamente na Rua Tatiane, bairro Jardim Mayra, em Nova Maringá/MT, CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivação torpe e valendo-se de emboscada, matou José Marques Aleixo com disparos de arma de fogo [vide certidão de óbito de ID 69710421]. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS nas disposições constantes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com as oitivas das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até a pronúncia, com a remessa do feito a julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – ID 201398675)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do fato é induvidosa, conforme boletim de ocorrência nº 2021.243119 [Id. 69710419 – Págs. 01/02], certidão de óbito [Id. 69710421], laudo de necropapiloscópio n° 155.2021 de Id. 69710422, relatório policial de Id. 69710433, subscrito pelo investigador de polícia RODRIGO DE MATOS EMILIANO, e laudo de necrópsia [Id. 71213116], bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.

Lado outro, em princípio, estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação a autorizar o prosseguimento da acusação contra o réu, porquanto da leitura do relatório policial de Id. 69710433 e das declarações prestadas pela testemunha (ocular) ROSELY RODRIGUES DA SILVA nas fases inquisitorial [Id. 69710436; Id. 69170430; Id. 69710426 e Id. 69170425] e extrajudicial [Id. 131277603].

No curso da instrução processual, apurou-se que o réu CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS, no dia 19 de setembro de 2019, por volta da meia noite, emboscou e surpreendeu JOSÉ MARQUES ALEIXO, no momento que este chegava numa motocicleta, juntamente, com ROSELY RODRIGUES DA SILVA, na residência de ROSELY, ex-companheira do acusado, e contra ele desferiu vários disparos de arma de fogo, resultando na morte do ofendido.

A motivação do crime, ao que tudo indica, seria o sentimento de posse que o denunciado nutre em com relação a sua ex-companheira ROSELY RODRIGUES DA SILVA, especialmente, o seu inconformismo em aceitar que ROSELY desenvolvesse um relacionamento amoroso com a vítima JOSÉ MARQUES ALEIXO.

Infere-se dos autos que CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS, ora acusado, ciente de que a vítima JOSÉ MARQUES ALEIXO estaria em companhia de ROSELY RODRIGUES DA SILVA, sua ex-companheira, munido com uma arma de fogo não apreendida, dirigiu-se até a residência de ROSELY, permanecendo escondido nas proximidades, aguardando o casal chegar.

No momento em que o casal se aproximou da residência, ROSELY RODRIGUES DA SILVA, ao desembarcar da motocicleta, foi surpreendida pelo réu CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS, momento em que verbalizou para a vítima JOSÉ MARQUES ALEIXO fugir,

porém, sem êxito, pois o Réu, mesmo sem qualquer esboço de reação do ofendido, passou a desferir vários disparos de arma de fogo, acertando a região torácica do JOSÉ MARQUES ALEIXO, ocasionando fraturas no esterno e em costela à direita, perfurações no pulmão direito, e duas perfurações no coração e vasos calibrosos, conforme laudo de necrópsia de Id. 71213116 – Pág. 4, resultando em sua morte no local.

O réu, depois de cometer o crime, ameaçou a sua ex-companheira ROSELY, pois era a única testemunha ocular dos fatos e fugiu do local, sendo capturado, somente, na data de 07/07/2023, no município de Itaúba/MT [Id. 122763187].

Fatos esses referendados pelo relatório policial de Id. 69710433 e declarações prestadas pela testemunha (ocular) ROSELY RODRIGUES DA SILVA na fase inquisitorial [Id. 69710436; Id. 69170430; Id. 69710426 e Id. 69170425] e referendadas em juízo [Id. 131277603].

[...]

Todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria e participação do réu CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS no crime de homicídio qualificado por motivo torpe e pela emboscada [artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal], tendo como vítima JOSÉ MARQUES ALEIXO, conforme peça acusatória de Id. 71213111, sendo de rigor, pois, a sua pronúncia. III – Dispositivo: 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela emboscada e pelo recurso que dificultou a defesa ou tornou impossível da defesa do ofendido (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), tendo como vítima JOSÉ MARQUES ALEIXO..”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 201398747)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2021.16.380295 (ID. 201397849 – fls. 12), Certidão de Óbito (ID. 201398650 – fls. 14), Laudo Necropapiloscópico Nº 155.2021 (ID. 201398651- fls. 16/17) e Laudo Pericial de Necrópsia nº 620.1.01.2021.025413-01 (ID 201398678 – fls. 68/83), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida a testemunha ROSELI RODRIGUES DA SILVA (ID. 201398652 a 201398655) e o recorrente foi qualificado indiretamente (ID 201398661).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosely Rodrigues da Silva, testemunha (ID 201398739), Rodrigo de Matos Emiliano, investigador de Polícia (ID 201398740), Fernando Cardoso Pedro, testemunha (ID 187670104) e o interrogatório do recorrente (ID 201398741).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se pelas declarações de
Rosely Rodrigues da Silva [única testemunha], em ambas as fases da persecução penal,
que
ela e CLODOALDO ANTONIO DO SANTOS [recorrente] foram casados por, aproximadamente, 13 (treze) anos, e estavam separados haviam 2 (dois) anos. No dia 19.9.2021, por volta da meia noite na Rua Tatiane, bairro Jardim Mayra, no município de Nova Maringá/MT, a vítima José Marques Aleixo estava deixando-a na sua moradia, quando avistou o recorrente escondido
“nas proximidades”
. Em ato contínuo, gritou para a vítima correr, porém o recorrente desferiu vários disparos de arma de fogo, acertando a região torácica de José Marques Aleixo, ocasionando fraturas no esterno e em costela à direita, perfurações no pulmão direito, e duas perfurações no coração e vasos calibrosos, consoante
Laudo Pericial de Necrópsia nº 620.1.01.2021.025413-01 (ID 201398678 – fls. 68/83)
, resultando em sua morte.

Essa narrativa encontra correspondência no depoimento judicial de agente policial [Rodrigo de Matos Emiliano, investigador de Polícia], que visualizou as mensagens que o recorrente enviou à testemunha [Rosely Rodrigues da Silva] após o cometimento do crime [
“mandou o safado correr; correu morreu”
– ID. 69710433].

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Noutro giro, “
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante às qualificadoras, o motivo torpe foi inserido na denúncia e mantido na pronúncia porque o homicídio teria sido praticado porque o recorrente não aceitava o final o casamento com a vítima.

Com efeito,
“o sentimento de posse pode ser considerado motivo torpe, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença”
(TJMT, N.U 1001310-75.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -4.5.2022).

Por sua vez, a vítima era aguardada pelo recorrente, que estava escondido
“nas proximidades”
da Rua Tatiane, bairro Jardim Mayra, no município de Nova Maringá/MT, tendo sido alvo de disparos de arma de fogo, a denotar planejamento para emboscá-la.

A
“qualificadora da emboscada ocorre quando o agente aguarda escondido a vítima para matá-la”
(TJMT, RSE N.U 1016633-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Nesse quadro
, as qualificadoras do motivo torpe e emboscada [CP, art. 121, § 2º, I e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024